Tribunal: STF
Processo: Rcl 80095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 181 da Repercussão Geral em razão de a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo em recurso especial, limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    2. Agravo regimental não provido.